Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600885-67.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FRANCISCO LUIS DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: FRANCISCO LUIS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600885-67.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 05/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600483-30.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Alto-falante/Amplificador de Som
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600885-67.2020.6.16.0144,
que julgou procedente os pedidos formulados por Nassib Kassem Hammad e Coligação Saúde,
Trabalho e Fé em face de Francisco Luis dos Santos e da Coligação Experiência e Mais Confiança
no Futuro, aplicando multa por descumprimento da decisão judicial, impondo multa de R$
30.000,00 (trinta mil reais) a cada um dos representados pelos três descumprimentos, nos termos
do art. 536, §1°, do CPC. Determinando que após o trânsito em julgado da decisão condenatória,
sejam os representados FRANCISCO LUIS DOS SANTOS e COLIGAÇÃO "EXPERIÊNCIA E MAIS
CONFIANÇA NO FUTURO intimados para recolhimento da multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
imposta para cada representado, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser retirada as respectivas
guias da multa em Cartório e apresentado o original do respectivo comprovante de quitação em 24
(vinte e quatro) horas de seu vencimento. Em razão do descumprimento reiterado da legislação
eleitoral no tocante a circulação de carro de som, pois os representados já estavam intimados da
decisão liminar e inclusive apresentaram Defesa, entendo necessário também a medida cautelar de
busca e apreensão. Determinando, ainda, a busca e apreensão, por Oficial de Justiça ou Servidores
do Cartório Eleitoral, dos três veículos discriminados na inicial: um UNO, na cor branca, com caixa
de som no teto, um HB20,na cor branca, com caixa de som no teto, e um CAMINHÃO, na cor azul,
tipo mini trio, os quais deverão ficar apreendidos no pátio do Fórum Eleitoral, sob pena de, não
sendo entregue os veículos citados ou mesmo no caso de nova veiculação de propaganda vedada,
incidir o candidato no crime de desobediência à ordem judicial, com consequências penais.
(Representação Eleitoral com pedido de antecipação de tutela proposta por Nassib Kassem
Hammad e Coligação Saúde, Trabalho e Fé em face de Francisco Luis dos Santos e da Coligação
Experiência e Mais Confiança no Futuro, alegando, em síntese, que os Representados estão
utilizando carro de some mini trio para veicular sua propaganda eleitoral, sem que estejam sendo
realizadas caminhadas, passeatas ou carreatas, conforme imagens abaixo colacionadas e vídeos
anexados à presente representação.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

FRANCISCO LUIS DOS SANTOS (RECORRENTE)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Experiência e mais Confiança no Futuro 10-
REPUBLICANOS / 55-PSD / 11-PP / 20-PSC / 14-PTB / 23-
CIDADANIA (RECORRENTE)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
NASSIB KASSEM HAMMAD (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
SAUDE, TRABALHO E FÉ 17-PSL / 90-PROS / 28-PRTB
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18800
766
11/11/2020 16:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.951
RECURSO ELEITORAL 0600885-67.2020.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: FRANCISCO LUIS DOS SANTOS
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRENTE: Experiência e mais Confiança no Futuro 10-REPUBLICANOS / 55-PSD / 11-PP /
20-PSC / 14-PTB / 23-CIDADANIA
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: NASSIB KASSEM HAMMAD
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: SAUDE, TRABALHO E FÉ 17-PSL / 90-PROS / 28-PRTB
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 18800766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/11/2020 16:34:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111116310227800000018198942
Número do documento: 20111116310227800000018198942

1.
2.
3.
4.
5.
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. CARRO DE SOM UTILIZADO ISOLADAMENTE. IRREGULARIDADE.
MULTA. CABIMENTO. VALOR. LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
A utilização de carro de som é permitida somente em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante
reuniões e comícios, sendo vedada a sua utilização de forma isolada, nos termos do previsto no § 11
do art. 39 da Lei nº 9.504/97. Impossibilidade de mitigação em razão da pandemia.
Embora não haja previsão de multa como pena para essa conduta, é cabível a aplicação de
penalidade para inibir a reiteração da ilicitude.
O valor da penalidade é adequado às circunstâncias do caso concreto.
Cabível a liberação dos veículos.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por FRANCISCO LUIS DOS SANTOS e pela
COLIGAÇÃO EXPERIÊNCIA E MAIS CONFIANÇA NO FUTURO contra a r. sentença proferida
pelo Juízo da 114ª Zona Eleitoral – Fazenda Rio Grande (ID 12532266), nos autos de
Representação Eleitoral ajuizada na origem por NASSIB KASSEM HAMMAD e pela
COLIGAÇÃO SAÚDE, TRABALHO E FÉ por propaganda eleitoral irregular, consistente na
utilização de carros de som em ocasiões não permitidas pela legislação de regência.
Na sentença, o MM. Juiz Eleitoral julgou parcialmente procedente a
representação, “com o efeito de confirmar a liminar que determinou aos representados
FRANCISCO LUIS DOS SANTOS e COLIGAÇÃO “EXPERIÊNCIA E MAIS CONFIANÇA NO
FUTURO” que se abstivessem de utilizar carros de som, minitrio e trio elétrico para propaganda
eleitoral fora das hipóteses previstas pelo art. 39, §11, da Lei n° 9.504/97, sob pena de
aplicação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada novo descumprimento, sem
prejuízo da imediata busca e apreensão dos veículos que vierem a ser utilizados em desacordo
” e
com a legislação eleitoral, e ainda, responsabilização pelo art. 347 do Código Eleitoral
aplicou “multa por descumprimento da decisão judicial, sendo que imponho a multa de R$
30.000,00 (trinta mil reais) a cada um dos representados pelos três descumprimentos, nos
”. (ID 12532266)
termos do art. 536, §1°, do CPC
Adveio o presente recurso e os recorrentes alegam, em suma, que:
a situação
a)
vista nos autos se tratava de um teste do som dos veículos que seriam utilizados em posterior
Num. 18800766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/11/2020 16:34:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111116310227800000018198942
Número do documento: 20111116310227800000018198942

carreata, sendo que seguiam para a referida reunião, circunstância fática perdida diante do
recorte tendencioso feito pelos recorridos;
jamais atentaram contra os atos normativos
b)
relativos à propaganda eleitoral;
em razão da Covid-19, a limitação de uso de carros de som
c)
posta no art. 39, §11°, da Lei nº 9.504/97 se mostra inócua e contraditória, devendo ser
mitigada diante do excepcional cenário hodierno;
não existe previsão de qualquer
d)
penalidade referente ao referido parágrafo da Lei Eleitoral;
o valor da astreinte aplicada, R$
e)
30.000,00 (trinta mil reais) é desproporcional aos fatos e demanda diminuição, sob pena de
desvirtuar o caráter pedagógico da sanção e causar demasiado prejuízo à sua situação
financeira; em que pese a certidão do Cartório ter atestado o suposto descumprimento da
f)
decisão liminar, não houve intimação da parte para se manifestar sobre o caso, o que tornaria
nula a parte da sentença que reconheceu o dito descumprimento;
a determinação de busca
g)
e apreensão por prazo incerto também seria uma medida desproporcional. Sendo assim,
requerem a reforma da sentença para que seja afastada a irregularidade da propaganda e seus
efeitos secundários ou, subsidiariamente, a redução da pena de multa aplicada. (ID 12532616)
Em contrarrazões, os recorridos sustentam, resumidamente, que:
os vídeos
a)
mostram que todos os veículos estavam em diversos bairros do município, de forma autônoma;
se fosse um mero teste de som, não haveriam tantos vídeos em diversos lugares, bem como
b)
os motoristas não teriam fugido enquanto a Chefe de Cartório lavrava o termo de infração;
a
c)
prova do alegado teste seria facilmente produzida, pois bastaria que fosse colacionado aos
autos o ofício que informou previamente a Polícia Militar e o d. Juízo Eleitoral acerca do evento
que, supostamente, seria realizado na sequência;
não há desproporcionalidade em relação
d)
à multa aplicada, porque o juízo a quo expressamente determinou que havendo
descumprimento da decisão, haveria aplicação da multa cumulativamente à apreensão dos
veículos. Ao final, requerem o conhecimento e o desprovimento do recurso. (ID 12533066)
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina conhecimento e
desprovimento do recurso. (ID 17907566)
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
No caso em mesa, os recorrentes utilizaram 2 (dois) carros de som e 1 (um)
minitrio para veicular propaganda eleitoral no Município de Fazenda Rio Grande. Eis alguns
retirados dos vídeos que mostram os veículos:
frames
Num. 18800766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/11/2020 16:34:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111116310227800000018198942
Número do documento: 20111116310227800000018198942

Sobre essa matéria, a Lei nº 9.504/97 estabelece que:

Art. 39. [...]
§ 9º Até as vinte e duas horas do dia que antecede a eleição, serão permitidos distribuição de
material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade
divulgando jingles ou mensagens de candidatos. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 9º-A. Considera-se carro de som, além do previsto no § 12, qualquer veículo, motorizado ou
não, ou ainda tracionado por animais, que transite divulgando jingles ou mensagens de
candidatos. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 10. Fica vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para a
sonorização de comícios. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Num. 18800766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/11/2020 16:34:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111116310227800000018198942
Número do documento: 20111116310227800000018198942

§ 11. É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda
eleitoral, desde que observado o limite de oitenta decibéis de nível de pressão sonora,
medido a sete metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas no § 3º
deste artigo, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 12. Para efeitos desta Lei, considera-se: (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
I - carro de som: veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de
amplificação de, no máximo, 10.000 (dez mil) watts; (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
II - minitrio: veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de
amplificação maior que 10.000 (dez mil) watts e até 20.000 (vinte mil) watts; (Incluído pela Lei
nº 12.891, de 2013)
III - trio elétrico: veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de
amplificação maior que 20.000 (vinte mil) watts. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

Então, extrai-se que a legislação supracitada é expressa ao prever que a
utilização de carro de som e afins será permitida apenas em carreatas, caminhadas e
passeatas ou durante reuniões e comícios.
Além disso, no referido artigo consta também o seguinte:
§ 1º O candidato, partido ou coligação promotora do ato fará a devida comunicação à
autoridade policial em, no mínimo, vinte e quatro horas antes de sua realização, a fim de que
esta lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito contra quem tencione usar o local
no mesmo dia e horário.
§ 2º A autoridade policial tomará as providências necessárias à garantia da realização do ato
e ao funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que o evento possa afetar.
Não há controvérsia a respeito da utilização de carros de som, sustentando os
recorrentes, de forma singela, que estariam fazendo um “teste de som”, voltando-se, ainda,
contra a multa aplicada e o tempo de apreensão dos veículos por descumprimento de decisão
liminar, bem como pleiteiam a nulidade de parte da r. sentença.
Nos vídeos acostados aos autos, pode-se ver os veículos circulando pelas vias
municipais, em locais diversos e emitindo mensagens de propaganda política em alto volume.
Logo, não é verdadeira a insólita alegação de que se trataria de um alegado “teste
de som”, até porque os recorrentes não trouxeram aos autos qualquer espécie de argumento
técnico que pudesse tornar factível essa afirmação, cumprindo lembrar que testes podem ser
realizados sem a necessidade de circular com o veículo.
Além disso, carreatas, passeatas e caminhadas podem impactar a fluidez e a
segurança do trânsito, de forma que tais atividades devem ser comunicadas à respectiva
Num. 18800766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/11/2020 16:34:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111116310227800000018198942
Número do documento: 20111116310227800000018198942

autoridade local e, no caso, os recorrentes não apresentaram qualquer prova nesse sentido, o
que torna pouco crível, também, a afirmação de que os veículos seguiam para locais de
concentração de carreatas. E se o fizesse, o som deveria estar desligado.
Relativamente à hipótese de mitigação da lei eleitoral em razão da COVID-19,
incabível a aceitação dessa argumentação, pois o uso de carro de som de forma isolada não
tem qualquer relação com as medidas de proteção recomendadas pelos órgãos de saúde, bem
como, ressalte-se que a lei eleitoral segue sendo fielmente aplicada em nome da proteção dos
princípios democráticos, tendo sido, inclusive, mantido, em plena pandemia, o pleito no ano de
2020. Não há razão para tratar a questão de forma distinta apenas no município de Fazenda
Rio Grande.
Por isso, mantém-se a conclusão de prática de propaganda irregular.
Em relação à multa aplicada, veja-se o dispositivo da decisão liminar exarada pelo
Juízo
no dia 28/09/2020, às 21h31:
a quo
III. Diante do exposto, recebo a presente representação para deferir
a medida
em parte

FRANCISCO LUIS DOS SANTOS e
liminar, a fim de determinar que os representados
COLIGAÇÃO “EXPERIÊNCIA E MAIS CONFIANÇA NO FUTURO” se abstenham de utilizar
carros de som, minitrio e trio elétrico para propaganda eleitoral fora das hipóteses
previstas pelo art. 39, §11, da Lei n° 9.504/97, no prazo razoável de 24 horas a partir da
,
intimação sob pena de aplicação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada novo
, sem prejuízo da imediata busca e apreensão dos veículos que vierem a ser
descumprimento
utilizados em desacordo com a legislação eleitoral, e ainda responsabilização pelo art. 347 do
Código Eleitoral.
Deixo claro que a manutenção da propaganda irregular pelos representados impossibilita
qualquer alegação de desconhecimento, nos termos do artigo 107, §1°, da Resolução do TSE
n° 23.610/2019: A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado
da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de quarenta e oito
e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do
horas, sua retirada ou regularização
caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da
propaganda (Lei nº 9.504/97, art. 40-B, parágrafo único).”

Na sequência, em 01/10/2020, em sua peça de contestação, os ora recorrentes
informaram ao Juízo que “já determinou que não se realize qualquer outro teste nesse formato
”. (ID 12531866 – p. 4)
No entanto, no dia 06/10/2020, a Chefe de Cartório da 114ª Zona Eleitoral
certificou o que se segue:
Certifico e dou fé, que nesta data, às 17:44 horas, na Rua Macedônia, esquina com Rua
Itália, onde está localizado o cartório eleitoral, pararam três carros de som com adesivos do
Candidato Chico Santos, número 55, com o som ligado em volume muito alto, o que
atrapalhou o andamento dos trabalhos nesta zona eleitoral e fez esta servidora se deslocar
para verificar o que estava ocorrendo. Chegando até os carros de som, o motorista do
primeiro veículo desligou a música, desceu do carro e solicitou aos outros dois motoristas que
Num. 18800766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/11/2020 16:34:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111116310227800000018198942
Número do documento: 20111116310227800000018198942

também desligassem a música, após isso, solicitei que estacionassem os veículos (que
estavam parados na rua atrapalhando o trânsito) para que eu pudesse lavrar termo da
situação, porém os motoristas voltaram aos veículos e saíram sem atender ao solicitado.
É o que havia a certificar.
Fazenda Rio Grande - PR, 6 de outubro de 2020.

Em razão disso, o d. Juízo
, assim fundamentou na r. sentença a aplicação
a quo
da multa aos recorrentes:
Os representados já estavam cientes da decisão em 01/10/2020 e na defesa da
representação se comprometeram a cumprir a legislação eleitoral e não incidirem nas
vedações legais acima referidas (evento 11384894).
No entanto, no dia 06/10/2020, a Srª. Chefe do Cartório Eleitoral certificou que 03 (três)
carros de som com adesivos do candidato Chico Santos, número 55, com o som ligado em
volume muito alto, atrapalhou o andamento dos trabalhos na Secretaria Eleitoral, sendo que
não foi possível a lavratura de termo mais completo em razão da fuga dos veículos do local
(evento 12962102).
Pois bem. Certidões emitidas por Servidor da Justiça Eleitoral
e, como
gozam de fé pública
se observa, eram três veículos, incorrendo os representados em três descumprimentos.
Além disso, é claro que os veículos a comando dos representados estavam descumprindo a
ordem judicial, prejudicando inclusive os trabalhos realizados na Sede da Justiça Eleitoral de
Fazenda Rio Grande/PR.
De fato, concluo que os representados foram notificados para suspenderem a propaganda
irregular e, tendo-a mantido em circulação, incorreram em deliberado descumprimento.

Portanto, o descumprimento da decisão liminar é patente no caso, vez que
certificado por servidora que goza de fé pública, além do fato ter ocorrido nas proximidades do
Cartório Eleitoral da 114ª Zona Eleitoral e, mais grave, conforme exposto acima, os recorrentes
haviam se comprometido expressamente a reincidir na conduta ilícita.
Por fim, ao contrário do que alegam os recorrentes, não há razão para se anular a
r. sentença na parte referente à aplicação da multa originada da referida certidão, ao
argumento de que não foram intimados parte para se manifestar sobre o referido documento.
Isso porque a decisão liminar foi muito clara e precisa ao definir como os
recorrentes deveriam se portar em relação aos parâmetros da propaganda permitida e sobre a
eventual punição que poderia vir a ser aplicada em caso de descumprimento. De mais a mais,
como dito, os recorrentes se comprometeram a não mais incorrer na referida irregularidade e a
certificação do descumprimento se deu pelo próprio Cartório Eleitoral, ou seja, não houve
decisão surpresa como alegam, vez que conheciam detalhadamente todos os pontos relativos
Num. 18800766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/11/2020 16:34:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111116310227800000018198942
Número do documento: 20111116310227800000018198942

ao caso e, mesmo se quisessem, não haveria como justificar a reiteração da conduta proibida,
ainda mais quando cometida a poucos metros das dependências da Justiça Eleitoral.
Igual entendimento teve a d. Procuradoria Regional Eleitoral:
Não houve, pois, qualquer violação ao princípio do contraditório, já que a sentença foi
prolatada após intimação da parte da decisão liminar e para apresentação de contestação,
além de ter sido embasada em certidão de servidora da Zona Eleitoral, dotada de fé pública.
Ademais, apesar de arguir nulidade por não ter sido intimado da certidão impugnada, o
recorrente não apresentou qualquer prova ou indício para elucidar os fatos certificados. (ID
17907566)
Já quanto ao valor da multa, o recurso também não comporta provimento, na
medida em que os recorrentes estavam cientes da proibição, senão pela legislação eleitoral,
pela ordem judicial proferida. Mas, demonstrando total desapreço às normas eleitorais e a
decisão do juiz, descumpriram a decisão e, mais ainda, nas proximidades da sede da Justiça
Eleitoral.
Face a essas circunstâncias, o valor não é excessivo, até porque em consonância
com a multa inibitória antes fixada.
Por último, cabível a liberação dos 3 (três) veículos apreendidos, caso ainda não
tenha sido deferida pelo Juízo
, porque, além da multa, as consequências referentes ao
a quo
descumprimento de mandamento judicial não devem se perpetuar por todo o período de
campanha, vez que se configuraria ofensa ao princípio da razoabilidade.
Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, o recurso deve ser
parcialmente provido, unicamente para revogar a apreensão dos veículos
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, nos termos
do voto proferido.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

DECLARAÇÃO DE VOTO
Em relação à alegação de ofensa ao contraditório, assiste razão aos recorrentes.
Com efeito, a imposição da multa por descumprimento sem a oitiva da parte
adversa contraria a ampla defesa e o contraditório, pois os recorrentes têm o direito de se
contrapor aos fatos noticiados e apresentar eventuais provas que refutem a alegação de
descumprimento da liminar, o que não ocorreu no caso concreto.
Num. 18800766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/11/2020 16:34:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111116310227800000018198942
Número do documento: 20111116310227800000018198942

Divergi do e. relator, pois, consoante votei no RE 0600510-13, vislumbra-se
indevida a decretação da busca e apreensão, pois não há uma ilicitude em flagrante,
que autorizaria o exercício do poder de polícia na forma do art. 41, § 2º da Lei nº
9.504/1997, justamente com a finalidade de inibir ou remover o ilícito:
Art. 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto
de multa nem cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de
postura municipal, casos em que se deve proceder na forma prevista no art. 40.
§ 1º O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais
e pelos juízes designados pelos Tribunais Regionais Eleitorais.
§ 2º O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas
ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas a serem exibidos na
televisão, no rádio ou na internet.
Dessa forma, considerando que o veículo apreendido não estava
circulando, não se justifica a sua busca e apreensão, porque não havia – naquele
momento - irregularidade a ser cessada.
Isso não significa, convém destacar, que o juízo de origem não possui
meios para coibir a reiteração do ilícito. Nesse aspecto, revela-se oportuna a aplicação
da regra do art. 537, § 1º, I do CPC, que autoriza o juiz a aumentar a multa cominatória
caso verifique que esta se tornou insuficiente.
Portanto, com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar provimento ao
recurso, determinando a liberação do veículo apreendido.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600885-67.2020.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ -
RELATOR: DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: FRANCISCO LUIS DOS SANTOS,
EXPERIÊNCIA E MAIS CONFIANÇA NO FUTURO 10-REPUBLICANOS / 55-PSD / 11-PP / 20-PSC
/ 14-PTB / 23-CIDADANIA - Advogados dos(a) RECORRENTES: RICARDO GONCALVES
TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194,
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA -
PR0090525, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- PR0098059, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, RODRIGO GAIAO - PR0034930,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756 - RECORRIDO: NASSIB KASSEM HAMMAD, SAUDE,
TRABALHO E FÉ 17-PSL / 90-PROS / 28-PRTB - Advogados do(a) RECORRIDO: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109 Advogados
do(a) RECORRIDO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA
PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO
DA SILVEIRA - PR0097109

Num. 18800766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/11/2020 16:34:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111116310227800000018198942
Número do documento: 20111116310227800000018198942

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Roberto Ribas Tavarnaro, que declara voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Juiz Rogério de Assis, em face da ausência
justificada/momentânea do Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de Paula e
Relatoria do feito pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18800766 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/11/2020 16:34:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111116310227800000018198942
Número do documento: 20111116310227800000018198942